Tribunal: STF
Processo: ARE 1515101
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA DE CONDENAÇÃO DO DEMANDADO EM DANOS MORAIS COLETIVOS, DE VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE TAXISTA SEM ESTAR DEVIDAMENTE HABILITADO E DE APREENSÃO DO VEÍCULO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO SUJEITA A MULTA E RETENÇÃO DO BEM. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DIFUSOS E COLETIVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM LICENÇA PARA TANTO. PRETENSÃO DE IMPUTAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, SOB PENA DE APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. FATOS OCORRIDOS EM 2016 E, PORTANTO, ANTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.855/2019. INFRAÇÃO SUJEITA A MULTA E MERA RETENÇÃO DO BEM. INTELIGÊNCIA DO ART. 231, VIII, C/C ART. 270, DO CTB. ENUNCIADO DA SÚMULA 510 DO STJ. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURADO. HIPÓTESE EM QUE O ILÍCITO NÃO APRESENTA INTENSIDADE OU GRAVIDADE SUFICIENTE PARA ENSEJAR SÉRIA PERTURBAÇÃO DOS VALORES SOCIAIS. SUFICIÊNCIA DA REPRIMENDA NA VIA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Cinge-se, portanto, a controvérsia recursal quanto à incidência de dano moral coletivo no ato do exercício de condução irregular de passageiro, em desrespeito às normas de trânsito. 



    2. Dos autos, extrai-se que os fatos narrados ocorreram em 3 de junho de 2016 e, portanto, em período anterior à vigência da Lei 13.855/2019, momento no qual a legislação de trânsito estabelecia que o transporte remunerado de passageiros sem autorização legal constituía infração média, prevendo a mera retenção do veículo como medida administrativa. 



    3. Nessa mesma linha de intelecção e também válida no período da autuação do condutor/apelado, em 03/06/2016, tinha-se o enunciado da Súmula 510 do Superior Tribunal de Justiça: A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. (Súmula 510, STJ, DJe 31/03/2014).



    4. Portanto, a conduta impugnada pelo apelante sequer condicionava a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros ao prévio pagamento de multas e despesas, pelo que não é possível cominar a medida de apreensão, como pleiteia o Ministério Público. 



    5. Ademais, na hipótese o transporte ocasional e irregular de passageiros não ostenta intensidade ou gravidade suficientes para ensejar séria perturbação dos valores sociais, acarretando como resposta contundente execração do ato pela comunidade, embora o comportamento provavelmente provoque certa indignação deste ou daquele cidadão. 



    6. Nesse contexto, são suficientes à censura da conduta as medidas previstas no art. 231, inciso VIII c/c art. 270, do Código de Trânsito Brasileiro, dentre elas, como dito alhures, a multa e a retenção do veículo, sobretudo no caso dos autos em que não demonstrada reincidência. 



    7. Logo, não há que falar em prejuízo de ordem moral a justificar um dever de reparo por parte do cidadão, sendo imperiosa a adoção de cautela na aplicação de um dever de indenizar a título de dano moral, a fim de não banalizar o instituto, afigurando-se, na hipótese, suficiente a reprimenda pela via administrativa. 



    8. Recurso não provido.” (Doc. 54, p. 1-2) 



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia (Doc. 61) foram desprovidos (Doc. 64).



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado da Bahia apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XIII, 30, incisos I, II e V, e 170 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou os dispositivos constitucionais apontados, na medida em que, “ao negar provimento aos recursos interpostos pelo Parquet nos presentes autos”, proferiu “decisão no sentido de que não houve violação aos aludidos dispositivos constitucionais, que tratam do livre exercício de profissão, da competência dos municípios para gerir o sistema de transporte coletivo, e da ordem econômica, respectivamente” (Doc. 71, p. 8). Alega que o Supremo Tribunal Federal já analisou matéria semelhante àquela discutida nos presentes autos “relativa ao uso de carros particulares para transporte remunerado individual de passageiros e sua relação com os princípios da ordem econômica e da livre iniciativa e da livre concorrência, a fim de sopesar a aplicação de tais princípios ao caso” (Doc. 71, p. 8). Ressalta que o entendimento firmado na decisão impugnada “é fruto de equivocada aplicação do postulado constitucional que assegura o exercício legal das profissões, a reverberar na ordem econômica do município, situação que reclama a análise desta Corte Suprema a fim de evitar a reiteração da conduta prejudicial à coletividade pelo Requerido” (Doc. 71, p. 12). Assevera que o presente recurso extraordinário cuida de matéria unicamente de direito, qual seja “a necessidade de observação dos critérios para exercício de profissão regulamentada por lei – em atenção ao art. 5º, inciso XIII, e ao art. 30, incisos I, II e V – e o prejuízo que a não obediência a tais requisitos ocasionará à sociedade”, o que afastaria a aplicação da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal à espécie (Doc. 71, p. 12). Defende que é “totalmente plausível o pedido de condenação do Recorrido por danos sociais e danos morais coletivos, em razão de sua conduta antijurídica – consistente em exercer ilegalmente a profissão de taxista – o que implica em prejuízo à coletividade, sobretudo aos consumidores, na medida em que os expõe a riscos e interfere diretamente nas tarifas do transporte público municipal” (Doc. 71, p. 15-16). Ressalta que as diretrizes prescritas nos artigos 2º e 3º da Lei 12.468/2011, diploma legal que regulamenta a profissão de taxista em âmbito nacional, não foram cumpridas, “pois mesmo constatando que o Recorrido havia infringido a norma regulamentar da profissão de taxista, não houve aplicação da sanção pleiteada em favor da coletividade” (Doc. 71, p. 16). Salienta que, “embora haja vedação legal ao exercício da profissão de taxista sem a devida autorização do ente público competente, a cominação de multa administrativa, por si só, não é capaz de coibir a repetição do ilícito” (Doc. 71, p. 18). Afirma que, “apesar de a ordem econômica, prevista no art. 170 da Constituição Federal, estar fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, a fim de assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social e garantir a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica independentemente de autorização dos órgãos públicos, há uma ressalva em relação aos casos previstos em lei, que demandam a autorização dos órgãos competentes” (Doc. 71, p. 19). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “com o provimento da Apelação para cominar ao recorrido as sanções civis pleiteadas na peça inaugural da ação civil pública” (Doc. 71, p. 21).



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 90).



    Irresignado, o Ministério Público do Estado da Bahia interpôs o presente agravo (Doc. 98).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra Anderson Santos de Assunção, por exercício de condução irregular de passageiro, em desrespeito às normas de trânsito e objetivando a condenação do demandado em danos morais coletivos e a vedação do exercício da atividade de taxista sem estar devidamente habilitado e a apreensão imediata do veículo utilizado no transporte clandestino.



    Com efeito, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao dirimir a controvérsia, assentou, in verbis:



    “Com efeito, o Código de Trânsito Brasileiro preconiza que: 



    Art. 135. Os veículos de aluguel, destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros de linhas regulares ou empregados em qualquer serviço remunerado, para registro, licenciamento e respectivo emplacamento de característica comercial, deverão estar devidamente autorizados pelo poder público concedente. 



    Ademais, à época dos fatos, em 3 de junho de 2016 e, portanto, em período anterior a vigência da Lei 13.855/2019, a legislação de trânsito estabelecia que o transporte remunerado de passageiros sem autorização legal constituía infração média, prevendo a mera retenção do veículo como medida administrativa, conforme disposições do CTB:



    (...)



    Dessa sorte, vislumbra-se da norma acima referenciada que a conduta impugnada pelo apelante sequer condicionava a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros ao prévio pagamento de multas e despesas. 



    (...)



    Assim, cabe a autoridade competente tão somente lavrar o respectivo auto de infração, aplicando multa ao condutor, retendo-o momentaneamente, se for o caso, exatamente nos lindes em que dispõe a norma. 



    Cumpre, então, reconhecer que, mesmo havendo a constatação do transporte de irregular de passageiros, restaria configurada uma infração de trânsito (art. 231) que poderia impor a seu infrator somente uma pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo, até que se resolvesse a irregularidade, não sendo possível à Administração intervir de modo tão invasivo na propriedade privada apreendendo o bem e, muito menos, sujeitando sua liberação a quitação de qualquer quantia. 



    Dos fólios extrai-se que o apelado foi autuado e teve seu veículo apreendido por transporte irregular de passageiro, conforme se verifica do Inquérito Civil Público, Autuação e Notificação acostados à inicial.



    Nada obstante, de sua conduta não é possível concluir a ocorrência de dano moral coletivo, tampouco a imposição de outras penalidades que não àquelas já previstas pela lei, como pretende o Órgão Ministerial.



    (...)



    No caso concreto, o transporte ocasional e irregular de passageiros não ostenta intensidade ou gravidade suficientes para ensejar séria perturbação dos valores sociais, acarretando como resposta contundente execração do ato pela comunidade, embora o comportamento provavelmente provoque certa indignação deste ou daquele cidadão. 



    Nesse contexto, são suficientes à censura da conduta as medidas previstas no art. 231, inciso VIII c/c art. 270, do Código de Trânsito Brasileiro, dentre elas, como dito alhures, a multa e a retenção do veículo, sobretudo no caso dos autos em que não demonstrada reincidência. 



    Com efeito, a sanção administrativa visa coibir que a prática de ato ilícito reprovável e grave afete direito fundamental tutelado. Para tanto, o ordenamento jurídico dispõe da sanção após a tipificação da violação como infração administrativa de trânsito. 



    Logo, não há que falar em prejuízo de ordem moral a justificar um dever de reparo por parte do cidadão, sendo imperiosa a adoção de cautela na aplicação de um dever de indenizara a título de dano moral, a fim de não banalizar o instituto, afigurando-se, na hipótese, suficiente a reprimenda pela via administrativa.



    (...)



    Portanto, eventual conduta delituosa imputada ao apelado (efetuar o transporte remunerado de pessoas sem licença do ente público competente para este fim) se subsume tão somente à norma proibitiva prevista no art. 231, inciso VIII, do Código de Trânsito, não configurando, a princípio, dano moral coletivo (...)” (Doc. 54, p. 5-11, destaquei)



    Destarte, verifica-se que os fundamentos infraconstitucionais utilizados pelo Tribunal a quo são suficientes para a manutenção da decisão vergastada.



    Incide, desse modo, óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 716.214, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/02/2013, destaquei)



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente